Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722025-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. C. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. B. C. G. B. assistida por K. L. B. C. G. B. contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória proposta pela agravante em face do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB – autos PJe no 0723391-36.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar onde se pretendia que fosse determinado à instituição agravada que procedesse à matrícula da IMPETRANTE no curso supletivo EJA (Educação de Jovens e Adultos). Por oportuno, vale a transcrição do ato judicial recorrido: Segundo dispõe o art. 208, V, da Constituição da República, “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Conforme se extrai do texto constitucional, apurada a capacidade do cidadão, o Estado não pode criar embaraços para o acesso ao ensino superior. A norma foi regulamentada pela Lei 9.394/96, que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional. A lei, em seu art. 24, estabelece as regras de organização da educação básica, ao que interessa a transcrição do inciso V: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; O art. 59, II, da LDB, preceitua que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (...) aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados”. Como se verifica, a lei apresentou duas hipóteses para aceleração dos estudos: para o aluno com atraso escolar e para o aluno superdotado. A parte autora, porém, não demonstrou estar enquadrada em nenhuma das hipóteses acima. O que se pretende, na verdade, é a aceleração para concluir o programa escolar em menor tempo, permitido apenas aos alunos que demonstrarem superdotação. Não sendo este o caso, a lei deve ser cumprida. Não se pode, sob pena de revogar o dispositivo legal pelo simples desuso, considerar desarrazoados os requisitos impostos na lei sempre que um jovem lograr êxito no vestibular, ainda que antes da conclusão do ensino médio. A lei apenas poderia deixar de ser aplicada se inconstitucional fosse. No caso, não vislumbro ofensa ao texto constitucional pois não se está negando acesso ao ensino, mas determinando o cumprimento dos requisitos básicos da educação. O acesso ao ensino superior apenas ocorre após a conclusão do ensino médio, que, para tanto, exige não apenas a aprovação nas matérias lecionadas como também o cumprimento da carga horária adequada. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da autora, motivo pelo qual indefiro o pedido. Dê-se ciência ao MP. Suspendo o processo até o julgamento definitivo do IRDR 13. Nas razões do presente agravo, a recorrente reitera os termos da petição inicial da ação de conhecimento, indicando as disposições constitucionais que asseguram o acesso à educação e da necessidade de aferição da capacidade individual da candidata/autora, a qual foi demonstrada no processo seletivo para ingresso no curso de medicina. Colaciona precedentes do TJDFT. Aduzindo estarem presentes os requisitos fáticos e jurídicos, requer o deferimento da tutela de urgência recursal e a reforma da decisão para que lhe seja deferida o pedido liminar negado na instância de origem. Regular preparo (IDs 27138561e 27138561). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para determinar à instituição agravada que proceda à matrícula no curso supletivo EJA, aplicando as avaliações necessárias para a conclusão do ensino médio e, caso ocorra a aprovação da autora/recorrente, expeça de pronto o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, não obstante já tenha externado entendimento que prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, infere-se que a peculiaridade do caso concreto não se enquadra as hipóteses outrora julgadas. Compulsando os autos (ID 27138560), verifica-se que a agravante, durante o 1o bimestre deste ano letivo, cursando a 3a Série do Ensino Médio, obteve rendimento em muitas disciplinas apenas suficiente para sua aprovação, não indicando se tratar de aluna cujo desempenho acadêmico justifique o avanço escolar pretendido. Destarte, a situação fática encartada diferencia-se em grau e em dimensão das hipóteses nas quais se tem admitido a pretensão dos estudantes que intentam avançar, apesar de serem menores de idade, no ensino médio, por meio de supletivo. Releva notar que o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ser concretizado, sem, no entanto, ponderar o direito social à educação de qualidade, diante da responsabilidade que um curso superior impõe aos seus estudantes. Nesse ínterim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece preceitos elementares para orientar a execução do ensino e fixa finalidades essenciais dessa etapa de ensino. Confira-se: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. In casu, não se constata que a agravante alcançou a finalidade atribuída ao ensino médio pela referida norma de regência. Vale destacar que a questão se encontra afetada por IRDR já julgado nesta egrégia Corte, cujo acórdão ainda aguarda publicação. Contudo em consulta ao sistema, já é possível aferir o resultado do julgamento, verbis: Decisão: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria Não evidenciado, portanto, o desempenho acadêmico diferenciado a justificar o ingresso no EJA e a conclusão antecipada do ensino médio para ingresso no curso superior deve ser prestigiada a norma que estabelece a idade mínima aplicação dos exames supletivos para conclusão do ensino médio, nos termos do artigo 38, §1o, II, verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Assim, não demonstrados os requisitos autorizadores da liminar no mandado de segurança, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora